Tribunal: TJMT
Processo: 1032486-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032486-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), SUAIR ALVES - CPF: 919.759.301-00 (AGRAVANTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. APLICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação de revisão criminal ajuizada por
Suair
Alves, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à desconstituição de acórdão da 1a Câmara Criminal do TJMT que manteve a condenação do requerente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da L. no 11.343/2006].

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos, com base em presunções e sem comprovação suficiente de dolo;

(
ii
) se a aplicação da teoria da cegueira deliberada supriu indevidamente a ausência de prova direta;

(
iii
) se a absolvição por associação para o tráfico compromete a validade da condenação por tráfico de drogas; e

(
iv
) se a revisão criminal pode ser utilizada como substituto da apelação ordinária, sem a apresentação de provas novas.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é medida excepcional, restrita às hipóteses legais do art. 621 do CPP, e não se presta ao reexame do conjunto probatório sem a apresentação de prova nova.

4. Todas as teses defensivas foram detidamente apreciadas no julgamento da apelação criminal originária, sendo afastadas com base em robusto acervo probatório que identificou a atuação do revisionando na cadeia do tráfico de entorpecentes.

5. A absolvição por associação para o tráfico não afasta, por si, a condenação pelo crime de tráfico individual, dada a autonomia dos tipos penais.

6. A aplicação da teoria da cegueira deliberada mostrou-se juridicamente adequada, diante de elementos que indicam deliberada ignorância sobre atividade ilícita em imóvel de responsabilidade do requerente.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido de revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas já analisadas em sede de apelação criminal, salvo apresentação de prova nova.

2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida mesmo com absolvição por associação para o tráfico, dada a autonomia dos tipos penais.

3. A aplicação da teoria da cegueira deliberada é admissível quando houver elementos que indiquem a deliberada ignorância do agente sobre o caráter ilícito de sua conduta.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 386, VII; 621, I; 622,
p.u
.; L. no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, 0002500-13.2017.8.11.0050, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 2a Câm. Crim., j. 07.07.2025, DJE 07.07.2025; TJMT, 1019171-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 13.08.2025, DJE 13.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Suair
Alves
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em julgamento unânime, desproveu o apelo defensivo, mantendo a condenação do revisionando pelo delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006]. A pena definitiva foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ressalte-se que, na mesma ação penal originária [no 0002791-49.2009.8.11.0064, da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT], o revisionando foi
absolvido
do crime de
associação para o tráfico
[art. 35 da Lei no 11.343/2006], com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, decisão absolutória mantida pelo v. acórdão.

Em sede revisional, o requerente insurge-se [id. 316050870] sustentando que a condenação pelo crime de tráfico de drogas seria manifestamente contrária à evidência dos autos, baseada em presunções e na aplicação inadequada da teoria da cegueira deliberada [
willful

blindness
], que teria funcionado como expediente retórico para suprir a ausência de elementos probatórios robustos quanto ao dolo específico.

Argumenta haver flagrante contradição na sentença condenatória, porquanto o magistrado sentenciante teria absolvido o requerente e todos os demais corréus do crime de associação para o tráfico por insuficiência de provas, mas, paradoxalmente, o condenou por tráfico individual com base no mesmo conjunto probatório supostamente frágil. Aduz que a decisão absolutória pelo crime de associação exporia a fragilidade de toda a instrução e contaminaria, por lógica, a análise da autoria do crime de tráfico.

Sustenta, ainda, que a condenação teria se fundamentado em meras presunções decorrentes de sua condição de responsável pelo imóvel onde ocorria o tráfico, sem comprovação da prática efetiva das condutas nucleares do tipo penal. Alega que menções genéricas a supostas entregas de entorpecentes, sem detalhamento de datas, circunstâncias ou corroboração por outros elementos probatórios, não poderiam embasar um decreto condenatório.

Com base nesses fundamentos, requer a
rescisão da sentença condenatória
e sua
absolvição
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo da presente ação revisional, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida por este Relator [id. 316339865], ao fundamento de que a análise perfunctória das teses não revelaria, ao menos naquele momento processual, a presença dos pressupostos autorizadores da tutela cautelar, considerando que a alegada contradição demandaria exame aprofundado do contexto probatório, incompatível com a cognição sumária própria da análise liminar.

Após a decisão liminar, o processo foi encaminhando à Procuradoria-Geral de Justiça, tempo, então que sobreveio o Agravo Interno [id.

316432388], no qual o requerente notícia, como
fato novo superveniente
, a interdição parcial da Penitenciária "Mata Grande", local onde se encontra custodiado, por decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Rondonópolis, alegando que tal fato demonstraria o
periculum in mora
concreto e justificaria a concessão da medida liminar.

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha [id. 317955373], manifestou-se
pela improcedência da Ação Revisional
.
Verbis
:

Revisão Criminal: Tráfico de drogas – Busca-se, inclusive liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça até o julgamento definitivo da presente ação revisional. No mérito, almeja a reforma do édito condenatório, com o objetivo de obter sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que as provas que fundamentaram a condenação são insuficientes para embasar uma decisão condenatória. Sustenta, ainda, que a teoria da cegueira deliberada (
willful

blindness
) foi aplicada de forma inadequada, uma vez que não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro para suprir a ausência de provas diretas do dolo. – Improcedência – Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de
error
in procedendo ou in
judicando
, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP, e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação – a causa de pedir — absolvição em razão da insuficiência probatória — já foi exaustivamente analisada e refutada no v. Acórdão que julgou a Apelação Criminal no 0002791-49.2009.8.11.0064, interposta pela defesa do ora requerente. Naquela ocasião, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, manteve
incólume
a sentença hostilizada – A absolvição por associação para o tráfico (art. 35) não implica, automaticamente, a ausência de responsabilidade pelo tráfico de drogas (art. 33). O primeiro exige vínculo estável e permanente entre os agentes, enquanto o segundo pode ser configurado por conduta isolada, como posse, guarda ou entrega de entorpecentes. – A aplicação da teoria da cegueira deliberada é juridicamente válida e compatível com o princípio da responsabilidade subjetiva, desde que haja elementos que indiquem a deliberada ignorância do agente diante de circunstâncias que impunham o conhecimento da ilicitude — o que se verifica no caso em análise. – Peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal no 0002791- 49.2009.8.11.0064) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã. – “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.” (TJMT - N.U 1000135-75.2024.8.11.0000). – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. – Pela improcedência da Ação Revisional

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o exame meritório da presente Revisão Criminal, impõe-se o enfrentamento de questão atinente ao
Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência [id. 316605221].

O recurso tinha por escopo exclusivo a reforma da decisão liminar denegatória, visando à obtenção de tutela provisória até o julgamento final da ação revisional.

Ocorre que,
superada a fase postulatória e estando a causa madura para julgamento definitivo de mérito
, o conhecimento e julgamento do agravo interno tornam-se
manifestamente prejudicados
, por perda superveniente de seu objeto, aplicando-se o princípio da prejudicialidade.

Com efeito, seria absolutamente inútil examinar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória quando já é possível examinar se o pedido principal merece acolhida.

Em qualquer hipótese, caracteriza-se a
carência superveniente de interesse recursal
, impondo-se a extinção do agravo sem resolução de mérito.

Por derradeiro, registro que o fato novo alegado no agravo interno, embora não justifique,
per se
, a concessão de tutela provisória em sede revisional, constitui matéria que pode ser submetida ao
Juízo da Execução Penal
, órgão com competência específica para apreciar questões atinentes às condições de cumprimento da pena, nos termos do art. 66, I e VIII, da LEP. Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, determinando sua extinção sem resolução de mérito.

Passo ao exame do mérito da Revisão Criminal.

De proêmio, impõe-se rememorar que a
Revisão Criminal
constitui instituto de natureza eminentemente excepcional, concebido pelo ordenamento jurídico como instrumento de rescisão de decisões penais transitadas em julgado, mas cuja operatividade se acha circunscrita, de modo taxativo e insuscetível de ampliação hermenêutica, às hipóteses expressamente delineadas no
art. 621 do Código de Processo Penal
.

Cuida-se, em sua essência jurídica, de
ação constitutiva negativa
, vocacionada à desconstituição da coisa julgada material quando presente erro judiciário manifesto, seja por vício de fato
error

facti
,
seja por vício de direito
error
juris
, ou ainda quando emergem provas novas da inocência do condenado ou quando a decisão se revela contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

Conquanto revestida de indiscutível relevância no sistema de garantias fundamentais, a revisão criminal
não se compatibiliza
, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da própria autoridade da coisa julgada, com a pretensão da parte de transformá-la em
sucedâneo recursal
, expediente destinado ao mero reexame da prova ou à
rediscussão
de matérias já apreciadas à exaustão pelas instâncias ordinárias.

A
ratio

essendi
do instituto revisional não é, pois, propiciar interminável rediscussão de questões decididas, mas sim corrigir injustiças flagrantes decorrentes de erro manifesto ou de superveniência de elementos probatórios desconhecidos à época do julgamento, situações em que se impõe, em nome da própria ideia de justiça material e do princípio da dignidade da pessoa humana, a desconstituição do título condenatório.

Nessa toada, a revisão criminal não é uma segunda, terceira ou quarta apelação, posto que
não se presta ao revolvimento do acervo fático-probatório já examinado em sede recursal ordinária
, tampouco autoriza a renovação de debates que foram adequadas e exaustivamente enfrentados pelo órgão colegiado competente.

In
casu
, após acurada análise dos autos e da petição inicial desta ação revisional, constato que todas as alegações formuladas pelo requerente já foram objeto de detida, minuciosa e exauriente apreciação pelo v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da
Apelação Criminal no 0002791-49.2009.8.11.0064
.

Com efeito, o requerente articula sua pretensão revisional sobre os seguintes eixos argumentativos: (i) Alegada
contradição lógico-jurídica
da sentença condenatória, que teria absolvido o requerente (e todos os demais corréus) do crime de associação para o tráfico por insuficiência probatória, mas o condenado por tráfico individual com base no mesmo conjunto probatório supostamente frágil; (
ii
) Suposta
inadequação da aplicação da teoria da cegueira deliberada
[
willful

blindness
], que teria funcionado como expediente retórico para suprir a ausência de elementos probatórios robustos quanto ao dolo específico; (
iii
) Alegada fragilidade das provas para a condenação por tráfico, fundada essencialmente em presunções e na condição de responsável pelo imóvel.

Ocorre que, todas essas teses foram
exaustiva
, detida e fundamentadamente apreciadas e rechaçadas quando do julgamento da apelação criminal, oportunidade em que este Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve
incólume
a sentença condenatória, reconhecendo a suficiência probatória para a condenação e a adequação da fundamentação jurídica empregada.

Permito-me transcrever, pela sua extrema pertinência, os excertos do v. acórdão prolatado, à unanimidade, em sede de apelação:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos apelantes por insuficiência de provas.

O Ministério Público denunciou os apelantes
Suair
Alves e Juliana da Cruz Santos, bem como os corréus Altair
Osvaldina
Vidal Isaias, Armindo Nunes de Souza, Ronaldo Araújo da Silva,
Ediclei
Balbino Ferreira de Sousa, Lourival Santos de Pinho,
Angela
Maria Matsumoto,
Adevaldo
Rodrigues,
Ernande
Queiroz dos Santos, Claudia Regina da Silva Albertina, André Souza de Araújo,
Lauryanno
Forlan Oliveira Silva Santos,
Uelinton

Mugrave
Teixeira, Leonildo Bezerra da Silva, Alexandre Alves Ribeiro e Willian Tiago Oliviera Bezerra pela prática dos seguintes fatos criminosos:

“(...) a partir de janeiro de 2009, na Rua Poxoréo, n.o 601, Centro, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, expunham à venda, vendiam, transportavam, forneciam, tinham em depósito, com a finalidade de consumo a terceiros, substância entorpecente.

Segundo consta dos autos, a Polícia Judiciária Civil, após o recebimento de diversas denúncias de que no endereço acima seria um ponto de venda de drogas, iniciou-se um breve monitoramento, constatando intensa movimentação de pessoas e veículos.

Diante disso, em 21 de
Janeiro
de 2009, por volta das 20 horas e 30 minutos, investigadores de polícia visualizaram uma pessoa com características de usuário de drogas, deixando o local, vindo a abordá-lo na Avenida Rui Barbosa, sendo com ele localizado uma porção de 3,680g de cocaína, qual pessoa indicou que teria adquirido drogas na Rua Poxoréo, n.o 601, todavia, não soube declinar o nome de quem lhe vendera o entorpecente.

Assim, visando melhor apuração dos fatos, solicitou-se autorização para interceptação ambiental, o que fora deferida pelo Juízo, qual perdurou-se entre os dias 05
a
28 de fevereiro de 2009 e março de 2009, ocasião em que foi possível identificar os demais envolvidos na trama delituosa.

Segundo a inicial, restou apurado que o denunciado
Suair
Alves, seria o proprietário do imóvel e comandava o tráfico de drogas no local, contando com o auxílio dos demais denunciados para venda direta, transporte da substância, transporte de usuários até o local para adquirir drogas, arrebatamento de usuários e intermediação de compra.

Ademais disso, consta da exordial que o acusado
Suair
era diretamente auxiliado por Altair
Osvaldina
Vidal Isaias, conhecida por ‘Lia’, Juliana da Cruz Santos, Claudia Regina da Silva e Lauriano
Forllan
Oliviera Silva Santos,
quais
possuíam livre acesso a residência e intermediavam a venda de entorpecentes no local.

Apurou-se ainda que os
moto-taxistas
Armindo Nunes de Souza e
Adevaldo
Rodrigues, valiam-se de suas profissões para a propagação do tráfico, posto que, corriqueiramente, buscavam e levavam usuários até o local para aquisição de drogas. Consta dos autos que em 03 de março de 2009, no período noturno, o acusado Armindo havia transportado o usuário Paulino Roque da Silva para adquirir entorpecente, qual posteriormente foram abordados e, após, constatado que referida pessoa portava 03 porções de pasta base de cocaína.

Ademais disso, constatou-se que
Lauryanno
Forlan Oliveira Silva Santos, além de intermediar a venda de drogas, atuava como segurança do imóvel, bem como já teria
atuado
como motorista do denunciado
Suair
. Relata a denúncia que durante o monitoramento, verificou-se que referido acusado teria agredido uma senhora que estava na proximidade em razão desta ter efetivado furto de uma motocicleta próxima a residência, advertindo-a que tal conduta poderia atrair a presença da polícia para o local.

Relata a inicial, que os demais acusados,
Edicley
Ferreira Balbino de Souza,
Uelinton

Mugrave
Teixeira, Lourival Santos Pinho, Alexandre Alves Ribeiro, Willian Tiago Oliveira Bezerra,
Angela
Maria Matsumoto,
Ronalddo
Araujo da Silva, Ernane Queiroz dos Santos, Leonildo Bezerra da Silva e André Souza de Araújo auxiliavam no comércio de entorpecente, intermediando a venda, bem como possuíam livre acesso a residência do acusado
Suair
.

Relata ainda, que Ernane teria sido abordado e preso em flagrante delito na companhia de dois usuários de drogas portando entorpecente no interior do veículo após deixar o imóvel situado na Rua Poxoréo, n.o 601, centro.

Por fim, ressai da denúncia, que durante toda investigação, procede-se com abordagem de usuários que frequentavam o local, sempre logrando êxito em encontrar com estes substância entorpecente.” (sic)

Pois bem, os acusados Ronaldo de Araujo da Silva,
Ediclei
Balbino de Souza, Lourival Santos de Pinho,
Angela
Maria Matsumoto,
Andre
de Souza de Araujo,
Uelito

Mugrave
Teixeira, Alexandre Alves Ribeiro, Willian Tiago Oliveira Bezerra e
Lauryanno

Forllan
Silva Santos foram absolvidos das imputações da denúncia.

Por sua vez, foi extinta a punibilidade da acusada Altair
Osvaldina
Vidal Izaias, nos termos do art. 110, c/c
arts
. 107, IV e 109, V, todos do Código Penal.

De modo que serão analisadas as condutas dos apelantes
Suair
Alves e Juliana da Cruz Santos.

A apelante Juliana da Cruz Santos negou os fatos, perante a autoridade judicial:

“Que sabe do que está sendo acusada. Que não é verdade os fatos. Que ia no cassino, no centro. Que morava com sua mãe. Que sua mãe que sustentava. Que possuía 26 anos na época dos fatos. Que não estudava. Que sua mãe morava no
Iguassu
. Que é um pouco longe do centro. Que sua mãe trabalhava, e de vez em quando dava dinheiro. Que não tinha valor que ela te dava. Que também trabalhava de vez em quando fazendo bicos. Que fazia programa. Que tinha telefone e que já ficou algumas vezes no centro da cidade. Que ficava próximo ao terminal. Que a rua Poxoréo fica próximo do terminal, dois ou três quarteirões, que já fez uso de entorpecente, que é viciada. Que possui cinco filhos. Que trabalha com sua mãe atualmente, vendendo mercadorias. Que recebe uns 300 reais por mês.
Que funcionava um cassino na rua Poxoréo. Que frequentava de vez em quando. Que ia no local pegar dinheiro com o pai da filha. Que o
Suair
é pai de sua filha. Que já ficou presa. Que não conheceu
Suair
na prisão. Que na época tocava cassino. Que
Suair
era proprietário
. Que não conheceu a pessoa com nome de Valtinho. Que conviveu com
Suair
no período da gravidez. Que não viveram juntos. Que só ia pegar dinheiro. Que no local funcionava o cassino. Que funcionou pouco tempo e depois fechou. Que não sabe dizer quanto tempo e que ano fechou. Que
Suair
meche com coisas de
sem terra
. Que mais ou menos ele tem propriedade em assentamento rural. Que os demais
outros acusados não conhece
. Que já viu alguns. Que nunca conversou com amizade. Que só conhece mais ou menos o gordinho. Que já viu de vista. Que não sabe se o gordinho trabalhava com
Suair
. Que não sabe se frequentava o cassino. Que não sabe onde conheceu ele. Que a pessoa de fl. 24 é o
Suair
. Que essa pessoa de fl. 26 que tomava conta da casa do cassino. Que não sabe dizer o que Lia fazia. Que ela tomou conta depois que fechou o cassino para evitar que fosse invadido. Que não sabe informar do que ela sobrevive. Que pode ser que
Suair
colocou ela lá. Que não dá de ver. Que deve ter visto a pessoa de foto de fl. 25 lá, mas não sabe onde viu. Que deve ter sido no setor ali, mas não sabe. Que o lugar da foto de fl. 32 seria o lugar onde é o cassino. Que não conhece as pessoas constantes da fotografia de fl. 36, 39. Que não conhece Ernane. Que não conhece o carro de Ernane. Que faz tempo e não dá de lembrar.
Que não vende droga. Que não fornece droga. Que não fazia ponto na rua Poxoréo. Que provavelmente estava no local quando tiraram foto quando ia pegar dinheiro. Que
Suair
nunca deu droga para revender. Que não vende droga. Que já compartilhou droga. Que nunca compartilhou com nenhum dos acusados. Que na rua Poxoréo o povo usava muita droga ali
. Que o cassino ficava próximo ali. Que do lado do cassino havia
um lava
jato. Que
no lava
jato o pessoal usava drogas. Que já usou drogas lá. Que o cassino e o lava jato dão acesso um ao outro. Que as pessoas entravam pelo portão do cassino para ir para
o lava
jato usar droga. Que já entrou algumas vezes lá. Que quando entrou já tinha entorpecente. Que nunca pegou droga no cassino. Que não havia valor fixo de pensão. Que as vezes
Suair
dava 20, 30, 60. Que nunca somou o valor dado. Que tem apenas uma filha com
Suair
. Que conhece Claudia porque quando foi presa estava junto. Que não sabe se Claudia trabalhava com
Suair
. Que foram presas juntas. Que acha que ela vivia de programa. Que ela também fazia uso de entorpecente. Que saiam poucas vezes juntas para usarem droga. Que não sabe se ela também frequentava o cassino. Que acha que sim. Que não sabe como ela adquiria entorpecente. Que não sabe se ela adquiria entorpecente
no lava
jato ou no cassino. Que não sabe se ela fez programa com Lauriano. Que bola é o Lauriano. Que não fez programa com Lauriano. Que não compartilho entorpecente. Que não é verdade que vendia droga. Que os investigadores viam o que queriam. Que não sabe o que eles queriam. Que não conhece os investigadores. Que não tem nada alegar contra eles. Que não sabe o nome do policial que a prendeu. Que não foi constrangida na prisão. Que quando saiu o mandado desse processo já estava presa. Que já foi presa por tráfico. Que já foi condenada por tráfico. Que pegou 3 anos. Que não sabe o ano. Que mora com a mãe. Que trabalha com a mãe.
Que não é do seu conhecimento que o local era boca de fumo. Que não conhece os acusados. Que só conhece de
Suair
e Lauriano
. Que não
esta
arrependida. Que não sabe dizer que ano que conheceu o
Suair
. Que tem mais de doze anos que conhece ele. Que não sabe quando
Suair
começou com o cassino. Que não sabe nem o ano. Que ficou gravida a doze anos atrás. Que sua filha tem 12 anos. Que não sabe o valor total que pegava com
Suair
. Que pegava por semana. Que ia duas a três vezes por semana no cassino. Que não sabe o horário de funcionamento do cassino. Que já usou drogas poucas vezes
no lava
jato. Que usa drogas faz tempo. Que não faz ideia quanto tempo. Que é por volta de 10 anos. Que não sabe quem trabalhava no cassino. Que não sabe se era só o
Suair
. Que via os jogadores. Que não sabe. Que já viu o
Suair
atendendo no cassino. Que não sabe se tinha mais alguém atendendo no cassino. Que conhece
o bola
de vista. Que não tem amizade com ele não. Que não recorda exatamente de onde conhece ele. Que não tem amizade. Que sabe que conhece. Que não sabe da
onde
. Que não conhece o povo do
Suair
. Que não conhece ninguém da família dele não. Que não sabe onde
Suair
morava. Que
Suair
não morava no cassino. Que nunca foi internada pelo uso de drogas. Que sabe que
Suair
tocava o cassino. Que tocou pouco tempo. Que não sabe o tempo. Que acha que um ano. Que não sabe. Que não sabe a quem pertencia
o lava
jato. Que o lava jato era ao lado do cassino. Que
no lava
jato usava drogas. Que não sabe se usavam drogas no cassino. Que
Suair
tinha comprado um uno a pouco tempo. Que não sabe quando conheceu Lia. Que conhecia Lia dali. Que ela passou a cuidar da casa. Que não faz ideia quanto a data. Que ela foi morar lá para pagar água e luz para não invadirem a casa. Que não sabe quem autorizou ela morar lá. Que ela era usuária de drogas. Que não sabe se ela vendia drogas. Que eles dizem o que querem. Que não vendia droga. Que não é verdade que Ernane comprou droga. Que não recorda de ter visto Ernane. Que não lembra de ter abordado o Ernane. Que não sabe de onde conhece Lauriano. Que não se lembra dele no cassino. Que não viu o senhor frequentando o lugar. Que não conhece uma pessoa com nome de galego ou nome de alemão.” (depoimento transcrito na sentença)

O apelante
Suair
Alves também negou os fatos narrados na denúncia:

“Que os fatos não é verdade. Que tocava cassino desde o ano de 2007. Que no final do ano de 2008 começou a chover e molhar demais. Que deixou Altair para tomar conta da casa desde dezembro. Que já havia algumas coisas da Altair lá. Que Altair estava
no lava
jato e o
cara
tirou ela de lá e pediu para guardar
uma
coisas lá.
Que algumas pessoas entraram
no lava
jato para fazer uso de droga. Que o rapaz murou a frente. Que as pessoas começaram a entrar
no lava
jato pelo cassino para fazerem uso. Que furaram o muro do cassino. Que via gente entrando e saindo mesmo
. Que desde dezembro não funcionava o casino.
Que já foi condenado por tráfico em 2002
. Que é amasiado. Que sua amasia chama Antônia Alves de Queiroz. Que tem uma filha com Juliana. Que não é do seu conhecimento que vendiam entorpecentes. Que Juliana não trabalhava na época dos fatos. Que nunca morou com juliana. Que mora com Antônia. Que quando estava com cassino sempre dava 50 reais
pra
ela. Que ela sempre ia no cassino. Que ela morava com a mãe. Que conhece Juliana, Altair,
os moto
táxis já viram eles. Que conhece
Ediclei
. Que só a Lia para responder. Que não conhece Armindo. Que conhece o Lourival. Que Lourival é jogador. Que em 2008 comprou um carro dele. Que ficou preso por tráfico de 18/06/2002 e saiu em 1o/02/2007. Quando saiu da unidade prisional começou a mexer com o casino uns quatro meses após. Que outro
cara
tocava cassino e passou a casa e já tinha mesa de jogo e umas coisas. Que comprou umas cadeiras. Que acha que na época investiu mil e cem reais. Que quando saiu nem dinheiro não tinha. Que pegou 500 reais emprestado e ficou pagando o restante em parcela. Que não vendia bebida alcoólica. Que sua renda do cassino era mais ou menos mil e quinhentos por mês livre. Que era sua única fonte de renda. Que o fiat foi financiado em 48 parcelas. Que comprou para assumir as parcelas. Que adquiriu o veículo em março de 2008. Que não tinha nenhum funcionário. Que nos últimos meses colocou o Valtinho. Que ficou em novembro e dezembro. Que parou com o cassino porque
tava
chovendo e molhando muito dentro. Que esse ponto era na Rua Poxoréo, n.o 601. Mora na Rosa Bororo. Que não tinha funcionário. Que ficou quase dois meses com o Valtinho. Que não conhece Ernane. Que não sabe se frequentou o cassino. Que quem jogava no cassino era só o Alemão. Que não sabe o que faz. Que sabe que trabalhou em cassino. Que não era no seu cassino. Que não sabe quanto o Lauriano gastava. Que não tem troco. Que era uma taxa. Que cobrava dez reais por hora. Que dava bastante. Que desconhece esse negócio de droga. Que desde 2007 nunca mais usou. Que nem cigarro usou mais. Que
o pessoal furaram
o muro para ir para
o lava
jato usar. Que na época do cassino não usava mais droga. Que Altair colocava cadeado e eles quebravam. Que tinha casa e eles ficavam nessa casa. Que derrubaram a casa e foram para
o lava
jato. Que começaram a passar por dentro do seu quintal. Que quando fumava pegava de um
cara
de Cuiabá. Que não lembra o nome dele. Que o fato imputado a si não é verdade. Que as pessoas derrubaram o muro para irem para
o lava
jato. Que de um ano e meio
pra
cá que pararam de ir par
ao lava
jato porque colocou muro alto e colocou caco de vidro para impedir que entrava. Que não viu Lauriano usando. Que sabia que ele usava. Que não presenciou ninguém vendendo ou fazendo uso de entorpecente. Que de dezembro
pra
cá ia lá para cobrar a Altair porque cortou a luz. Que queria reabrir o cassino. Que nesse período dos fatos não lembra se tinha dívidas. Que dentro do cassino as vezes ficava devendo um para o outro. Que Lauriano residia na vila aurora. Que Lauriano trabalhou em cassino com outro pessoal. Que Lauriano não trabalhou no seu cassino. Que ele só jogava lá. Que tocou cassino de meados de 2007 até dezembro de 2008. Que as coisas ficaram lá dentro. Que Altair ficou cuidando. Que deixou o cassino porque foram presos e as pessoas roubaram. Que antes não
tava
tocando porque
tava
molhando muito por causa da chuva. Que quando saiu o mandado já
tava
parado o cassino. Que estava parado desde dezembro de 2008. Que já foi usuário de drogas. Que quando tocava cassino não era usuário. que antes de 2002 usou. Que quando saiu da cadeia nunca mais fumou nem cigarro. Que o lava jato era do lado do cassino. Que esse lava jato estava em briga muito tempo. Que um pessoal ganhou a causa. Que colocaram muro na frente
do lava
jato. Que por conta disso eles passaram a furar o muro do casino para
o lava
jato para usarem droga lá. Que Altair morava
no lava
jato e depois passou para o cassino. Que quando fechou pediu para Altair ficar no cassino cuidando das coisas. Que quando dos mandados Altair que estava no cassino. Que ia direto no cassino.
Que a movimentação de pessoas de usuários era para irem
no lava
jato. Que algumas vezes chegava lá duas ou três horas da tarde tinha alguém no fundo do cassino. Que
ai
que eles saiam. Que usuários iam para
o lava
jato.
Que a frente era aberta. Que depois eles fecharam. Que
ai
que quebraram o muro. Que fecharam a frente antes de ser preso. Que tocava o cassino ainda quando fechou a frente. Que eles pularam o muro. Que os usuários começaram a tirar tijolos para passarem para
o lava
jato. Que os clientes do casino não faziam uso de drogas. Que Altair ficou no local cuidando. Que não conhece Armindo. Que conhece
Ediclei
, Lourival, Ronaldo, juliana. Que nunca morou com Juliana. Que só teve filha. Que não conhece Ângela. Que algumas pessoas iam no local por causa da Altair. Que não sabe dessas mulheres. Que não conhece
Adevaldo
, Ernane, Claudia,
Uelinton
, Leonildo, Alexandre, William,
Andre
. Que não sabe por nome. Que conhece Lauriano. Que apontaram como chefe por ter passagem. Que
tava
em condicional. Que a polícia passava lá e perguntava quem era o dono e falaram que era o
Suair
. Que o Valtinho ficou apenas dois meses. Que tocava o cassino pessoalmente, que antes outro pessoal tocava. Que pegou já funcionando. Que era o Zé Carlos que tocava o cassino. Que tinha um
cara
que era sócio dele. Que assumiu por mil e cem. Que
as coisas era
do Zé Carlos. Que quando ele saiu colocou as coisas dentro. Que o local era alugado em nome do Zé Carlos. Que ganhou três meses de aluguel. Que quando pegou não pagou aluguel. Que nos últimos dois meses Valtinho foi lá para fazer contrato. Que não chegou a fazer contrato. Que iria fazer quando reabrisse. Que Zé Carlos autorizou ficar gratuitamente. Que não sabe o proprietário. Que já tinha tocado cassino antes por muitos anos. Que tocou
na bandeirantes
, no fundo da drogaria Junior. Que tocou na Tiradentes. Que tocou na Fernando
correia
. Que esse último foi quando saiu do regime fechado. Que o cassino funcionava a partir das 14h em diante, sem hora fechado. Que ficava aberto enquanto tivesse gente. Que geralmente ficava aberto até duas ou três horas da manhã.
Que acha que é acusado por ter passagem. Que a polícia via o movimento e falavam que era ele o dono
. Que conhecia Lourival por Alemão ou galego. Que comprou um veículo dele. Que comprou em 2008. Que pagou mil e cem pelo veículo. Que o veículo era financiado. Que ficou encarregado de continuar pagando o financiamento. Que chegou atrasar as prestações. Que sempre atrasava. Que Lourival foi atrás para efetuar o pagamento. Que ele foi mais ou menos em fevereiro ou março de 2009. Que Lourival era cliente do cassino. Que Lourival jogava em vários cassinos. Que tem vários carteados. Que Lourival morava no assentamento. Que morava na cidade e estava sempre no sítio. Que conhecia Lauriano. Que ele frequentava o cassino. Que Lauriano já é conhecido da família desde Guiratinga. Que Lauriano conhecia o cassino. Que esteve namorando sua sobrinha. Que na época da operação ele namorava sua sobrinha. Que ela não ia no local. que ele frequentava a sua casa. Que a casa fica uns 300m. que Lauriano estava tirando habilitação. Que várias vezes pegou carro emprestado. Que direto
tava
com o carro. Que sua sobrinha chama Paula. Que ele levava as crianças na escola. Que sempre saia com eles. Que levava seu neto na creche. Que conheceu ele aqui. Que ele postula reconhecimento de paternidade de Guiratinga. Que quando saiu os mandados o pai dele ia comprar uma casa aqui para ele. Que o pai
ajudava ele
financeiramente. Que não sabe do Lauriano envolvido com tráfico. Que ele era usuário. que ele falava, mas nunca viu. Que o cassino estava na rua Poxoréo. Que havia a quadra do ginásio de esporte da Marechal Dutra. Que era perto do
novotel
. Que a
faculdade Unir
era próximo. Que era uma região movimentada.” (depoimento transcrito na sentença)

Todavia, o investigador de polícia Ezio Pereira de Souza narrou à autoridade judicial como ocorreram as abordagens aos usuários no local indicado como ponto de venda de drogas (Rua Poxoréo, n.o 601):

“Que ficava nas abordagens. Eu ficava próximo do local das filmagens. Que alternava de dupla de investigadores. Que fez várias abordagens. Que faz muito tempo e não lembra da Juliana. Que lembra do nome dela pelos colegas
Franciel
e Laercio falavam dela. Que não sabe dizer qual seria a participação dela no crime. Que quanto a Altair, vulgo ‘Lia’, ela era responsável por levar. Que com ela não foi encontrado nada, mas fazia o corre para o
Suair
. Que ela falava que ela era usuária. Que não presenciou repasse de droga. Que sabe pela palavra dos outros investigadores.
Que nas filmagens
Suair
aparece passando. Que viu nas filmagens. Que ficava
Franciel
e Laercio nas filmagens. Que ficava nas imediações para abordar os usuários. Que eles passavam as características dos usuários e eles seguiam e faziam abordagem. Que não recorda quantas abordagens fizeram. Que foram várias. Que lembra de quatro que participou. Que recorda que abordou um rapaz em frente
a
igreja Adventista. Que nesse caso foi uma peteca apreendida. Que não lembra o valor que ele mencionou. Que lembra do usuário abordado na garupa
do
moto taxista Armindo. Que não lembra o que ele disse na época. Que ele sabia que o cassino era boca de fumo
. Que se não estiver enganado o usuário chegava no moto taxista e perguntava onde tinha droga e ele levava. Que Lauriano era segurança do local. Que afirma por causa da filmagem que aparece ele escorraçando usuários ali na frente. Que na verdade o que presenciou nas filmagens foi isso. Que não sabe se tinha rádio ou outros equipamentos. Que ele fez isso para que os usuários não atrapalhavam. Que Lauriano falava para usuários irem roubar em outro lugar. Que Lauriano tinha um Golf. Que no dia da operação ele foi preso com uma quantidade de droga em Guiratinga. Que a droga era pasta base. Que era quase 200g. Que não lembra do Alexandre. Que não lembra de ter cumprido mandado de busca na casa dele. Que não recorda dos demais. Que
o Ernane abordaram
em frente a praça brasil em um veículo e o pessoal que estava fazendo o monitoramento, que o Ernane estava no carro e
haviam
06 petecas embaixo do braço. Que a informação era que ele teria saído do cassino. Que na verdade o que sabem era que o Ernane seria usuário. Que no dia pegaram seis petecas dentro do veículo. Que os três foram autuados. Que não lembra se algum deles assumiram. Que foram conduzidos todos para o
cisc
e o delegado
autuou eles
como tráfico. Que Ernane respondeu por tráfico. Que pelo monitoramento ele ia sempre na casa. Que nas filmagens ele aparece duas vezes comprando para usar. Que não lembra bem do Ronaldo. Que ele aparece nas filmagens pegando e repassa para alguém. Que supostamente ele pegava lá e a gente subtende que ele revende. Que não conseguiram apreender droga com ele. Que não viram ele vendendo. Que ele supõe que ele vende. Que
Adevaldo
é moto táxi. Que não foi apreendido droga com ele. Que em relação a ele sabe que ele já levou usuário. Que ele não entrava no cassino. Que acredita que ele tinha conhecimento que lá era boca de fumo. Que Não recorda dos demais. Que André era usuário. Que não constatou a venda. Que Welinton é usuário. que no local não iam pessoas fazer prática de jogos. Que participou da busca no cassino. Que no local tinha mesa. Que não tinha fixa, dinheiro, cartas e não se recorda.
Que todos que abordaram disseram que compraram a droga no cassino
. Que não recorda de ter abordado
Adevaldo
. Que as pessoas que iam com o moto táxi falavam que ele sabia. Que ficavam em local estratégicos. Que não possuíam visão no cassino.
Que abordavam as pessoas pelas características repassadas por quem estava monitorando. Que abordavam as pessoas que saiam de lá.
Que a abordagem seria rápida. Que não sabe dizer quanto tempo decorria. Que não conhece a casa. Que já teria sido ouvido anteriormente sobre esses fatos. Que nas imagens aparece o veículo que era utilizado por Ernane. Que apenas os
dois moto
táxi que chamaram atenção. Que a residência fica localizada no centro. Que na verdade supõe que
Luariano
era segurança, porque nas imagens aparece ele brigando com usuários que teriam
pego
alguma coisa lá.” (depoimento transcrito na sentença)

Ademais, o investigador de polícia
Franciel
da Conceição Campos declarou, sob o crivo do contraditório:

“Que estava na filmagem. Que nos relatórios possui informação.
Que a residência era de cassino e que depois identificaram a residência como do
Suair
. Que as denúncias indicaram o
Suair
e a casa. Que identificaram que ele que comandava o local
. Que efetivaram filmagens. Que o áudio era muito ruim.
Que
Suair
era a pessoa que tomava conta da casa. Que ele fornecia droga a usuários. Que tem filmagens disso aí. Que todo o trabalho foi baseado nas filmagens. Que pegaram bastante usuários.
Que encontra relacionado no relatório. Que Altair tinha livre trânsito pela casa. Que bola, Juliana e Claudia também. Que
Adevaldo
sempre levava e trazia
Suair
. Que não lembra se abordaram algo com
Adevaldo
. Que lembra do Paulinho. Que não estava na filmagem, que estava na equipe de abordagem nesse dia. Que os meninos passaram informação de que o moto taxi teria saído com usuário e passaram características. Que Paulinho estava com três petecas na boca. Que durante o trajeto para delegacia Paulinho informou que queria droga e o moto taxista
levou ele
no local. Que o moto táxi era o Armindo. Que recorda do Ronaldo, mas não lembra da participação, lembra que ele ficava rodeando. Que não teria sido abordado. Que não lembra. Que por nome não lembra de
Ediclei
,
Uelinton
, Lourival, Alexandra, Willian. Que lembra da
Angela
, mas não lembra da filmagem dela.
Que Juliana atuava junto. Que filmaram ela
. Que Claudia fez o mesmo trabalho de Juliana. Que elas auxiliavam no trabalho fora da casa. Que ela apareceu no final da operação. Que estava filmando no dia que Lauriano agrediu. Que foi único fato de agressão. Que o motivo foi que essa pessoa roubou um objeto ali perto do cassino. Que ficou batendo e falando para não roubarem perto do cassino
pra
polícia não chegar perto. Que anteriormente havia filmado Ernane pegando alguma coisa. Que no dia que ele foi prego não estava. Que as filmagens não duraram 60 dias.
Que observou que aparentemente
Suair
era o chefe, auxiliado diretamente por Altair, bola, Juliana e Claudia
. Que nesses 60 dias não participou de
todas filmagens
. Que
haviam
dias que não havia movimentação.
Que não havia jogo no local. Que a única atividade que viram era a droga
. Que a história do cassino não foi observada
nos monitoramento
. Que no final fez busca lá. Que não encontrou droga no cassino. Que acredita que viria pouca droga. Que houve apenas interceptação ambiental. Que não houve interceptação telefônica. Que a respeito do
Adevaldo
não teria contado quantas vezes visualizou ele ali. Que ele foi algumas vezes. Que não recorda se chegaram a ver ele descendo da moto. Que ele transportava pessoas do local. Que geralmente transportava Altair. Que esses
moto-táxi
foram mais de uma vez no local. Que viram
outros indo
no local, mas esses foram mais vezes. Que Armindo não descia da moto, apenas o passageiro. Que a qualidade do equipamento e a claridade impedia a filmagem dentro da residência. Que no dia da prisão do Ernane não estava e não sabe dizer. Que não teve conhecimento da existência do interior da casa. Que não conseguiram visualizar o movimento no interior da residência. Que fizeram monitoramento por aproximados 60 dias. Que antes de iniciar os trabalhos. Que nunca visualizou o cassino. Que o local era conhecido como cassino. Que as vezes que acompanharam o local não conseguiram visualizar que ali seria um cassino. Que era público e notório que o local era uma casa de jogos. Que nunca foram verificar. Que foram no local apenas para investigação. Que aparentemente as pessoas não estariam no local jogando. Que a polícia não fazia 24h de campana. Que era possível que pudesse ir pessoas lá. Que as filmagens ocorreram mais no período noturno. Que a movimentação que acreditaram ser de drogas era a noite. Que as vezes durante o dia faziam monitoramento. Que as vezes iniciava as 20h, e olhavam até a bateria da câmera acabasse. Que não se recorda a parte
do bola
. Que lembra da agressão e estar sempre na casa acompanhando o
Suair
. Que o local era conhecido como cassino. Que Bola usou o termo cassino. Que todas as vezes que ficavam lá eles referiam a cassino. Que trabalhou mais na filmagem. Que constataram na busca e apreensão não havia mesa e jogos. Que não sabe precisar quantos dias ficou filmando. Que não era todos os dias que ficaram lá.
Que
essas pessoas que foram abordadas encontrou
droga com eles
. Que o Paulinho pegou droga no portão. Que não sabe quem estava dentro da casa quando passou droga. Que teve filmagens de que alguns teria passado da droga. Que não lembra quem. Que no dia do Ernane não estava.
Que constatou que Juliana ela estava como esposa do
Suair
. Que
Suair
morava em outra residência próxima, na rua aos fundos do
cisc
. Que as vezes que estava filmando o local Juliana estava constante.
Que não foi filmado Juliano repassando algo. Que não recorda se foi abordado essa pessoa depois. Que essas filmagens eram editadas.
Que não recorda se filmou Juliana repassando alguma coisa. Que não tem como afirmar que seria entorpecente. Que algumas pessoas foram abordadas com entorpecente. Que visualizou que o
Suair
estaria entregando algo para uma pessoa e entregou dinheiro, imaginaram que seria dinheiro e um negocinho pequeno que parecia peteca. Que deram zoom. Que parecia ser entorpecente
. Que Altair ficava na residência com
Suair
e Juliana. Que Altair sempre chegava ao local com alguma coisa. Que não pode dizer o que era. Que poderia até ser comida. Que teve algumas filmagens que Altair repassou alguma coisa. Que não sabe dizer se seria droga. Que teria que ver as filmagens. Que não sabe se alguma pessoa com característica de usuário teria adquirido droga de Altair. Que uma gurizada sempre ficava ali na região. Que não abordou quem teria adquirido droga da Lia. Que toda abordagem quem estava filmando passava a característica e realizava abordagem. Que uma da abordagem efetivada foi do passageiro do Armindo. Que o passageiro pegou
pro
lado de dentro da casa. Que não recorda se dava para ver quem repassou. Que abordou outra pessoa em uma caminhoneta. Que ele comprou uma
petecona
grande. Que essa pessoa indicou onde comprou. Que não recorda se citou nome. Que no dia que foram feitas as abordagens não sabe quem estava dentro do imóvel. Que a movimentação era relativa. Que passava um tempo sem frequentarem o local. Que filmavam mais a noite. Que as pessoas que paravam lá as vezes eram pessoas de veículos comum mais novos. Que não entravam na residência. Que o Ernane não entrava na residência. Que não via pessoas para jogarem baralho. Que Lauriano viram que ele fazia uma espécie de segurança da casa. Que aparentemente era uma das pessoas que auxiliavam o
Suair
. Que não viu ele entregando droga ou objeto para alguém. Que não recorda se ele fez isso. Que não viu ele recebendo dinheiro. Que não recorda onde entra Alexandre. Que não recorda do Lourival. Que Armindo levou pessoa lá para comprar entorpecente. Que a pessoa perguntou onde achava droga e Armindo levou lá. Que dá entender que a corrida dele era levar pessoa no local para comprar droga. Que ele não desceu da moto. Que apenas o passageiro desceu e pegou algo lá. Que o rapaz confirmou que seu Armindo teria indicado para comprar droga. Que Armindo tinha consciência de que no local era ponto de venda de droga. Que Ernane teve lá algumas veze. Que ia em um veículo Gol. Que nesse dia que foi preso, os meninos contaram uma quantidade pequena dentro do veículo. Que não pode afirmar se ele fazia entrega de drogas. Que ficaram focados no local. Que não seguiam a pessoa. Que Ernane ia algumas vezes e entrava rápido e saía. Que as vezes não conseguia entender o que eles falavam. Que a máquina de filmagem era ruim. Que não sabe do Ronaldo. Que lembra dele na região.” (depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o investigador de polícia Laércio Rangel descreveu, em juízo, o monitoramento do imóvel localizado na rua Poxoréo, 601:

“Que participou de monitoramentos na localidade. Que participou de algumas abordagens também. Que ficavam na proximidade para abordar pessoas que saiam do local. que abordaram um pessoal que estavam em um gol que encontrou entorpecente. Que abordaram uma pessoa que estava com Armindo.
Que a residência era conhecida como Cassino do
Suair
. Que nunca viram jogatina no local
. Que tinha uma mesa para jogo.
Que no local tinha movimentação para usuários
. Que entraram com mandado. Que acharam umas coisas velhas. Que quando entraram estava sendo usada por usuários. Que
haviam
baralhos velhos e mesa.
Que ali era só um
desfarce
para ser usado como ponto de venda de entorpecente. Que no local as pessoas chegavam entravam e saiam. Que não havia pessoas que ficavam horas lá. Que sempre Juliana e Claudia ficavam horas no local. Que Juliana foi uma das primeiras que viram na casa. Que Juliana sempre estava dentro da casa. Que não viu Juliana entregando algo para alguém. Que ela sempre ficava dentro de casa
. Que Lia sempre estava por ali. Que ela fazia os corres para o
Suair
. Que receberam várias denúncias dela. Que abordaram ela e não pegaram nada. Que na operação da ocasião não viu ela entregando. Que
Suair
era o proprietário do cassino. Que a casa era de aluguel. Que não sabe se o contrato do aluguel era dele. Que o local não aparentava ter outra atividade lícita. Que o local tinha coisas velhas lá.
Que não era residência; que ficavam lá para vender droga. Que só diziam que era cassino. Que
Suair
sempre estava lá. Que tem filmagem de
Suair
entregando e recebendo alguma coisa de pequeno valor, que certamente era droga.
Que bola teria sido preso com droga em Guiratinga no cumprimento do mandado. Que não sabe dizer se bola era usuário. Que ele ficava no local direto. Que tem uma filmagem dele batendo no usuário. Que a função dele era fazer a venda da droga. Que bola tinha uma moto. Que não recorda de Alexandre. Que não recorda de Lourival. Que lembra do Armindo indo algumas vezes. Que um passageiro dele possuía droga. Que Ernane frequentava o local direto. Que não viu ele entregando. Que na filmagem não lembra se ele estava entregando lá. Que não sabe informar qual seria a participação dele. Que não lembra do Ronaldo. Que
Adevaldo
ia no local levar cliente para pegar droga. Que era moto taxista e largava os clientes dele lá. Que ele alega que não sabia. Que acredita que ele sabia. Que não lembra dos demais. Que
haviam
usuários que perambulavam pelo local. Que Claudia sempre estava no local. Que as pessoas que vinham até o portão não davam para saber quem estavam entregando. Juliana, Claudia e Altair estavam sempre no local. Que não lembra de
Andre
,
Uelinton
, Leonildo, Alexandre, Willian.
Que chegaram na casa através de denúncia. Que era vergonhoso o tanto de gente que frequentava a casa por conta de droga.
Que fizeram mais filmagens a noite. Que quem filmavam era o Ademir e
Francial
. Que ficavam uns 30 a 40 metros do local. Que não sabe dizer quantas
Adevaldo
esteve no local. Que acha que foi umas duas três vezes. Que não lembra se abordou. Que certamente alguém abordou. Que não sabe se foi abordado. Que nessas vezes que
Adevaldo
esteve no local ele estava como moto taxista. Que
Adevaldo
apresentou postura normal. Que não dava para deduzir que ele sabia. Que pode ser que ele soubesse ou não. Que Armindo também tinha postura normal de moto taxista. Que não sabe se Armindo sabia. Que o local fica próxima do
Cisc
. Que fica uns 300m do
Cisc
. Que não procedeu as filmagens. Que receberam denúncia, fizeram levantamento, que fizeram monitoramento. Que deu continuidade após o deferimento da filmagem. Que ficava nas proximidades do local para efetivar a abordagem. Que
da
onde estavam não visualizaram a casa. Que durante o período de investigação não tomou conhecimento de que Lauriano portava droga. Que ele ficava no local como espécie de segurança. Que não lembra do que Lauriano falou. Que afirma que Lauriano não seria usuário porque usuário não ficava com droga. Que Lauriano transportava droga para Guiratinga. Que Lauriano foi preso em Guiratinga com entorpecente. Que não esteve em Guiratinga. Que não sabe a quantidade de entorpecente apreendida com ele. Que nenhum colega comentou se ele fazia uso ou estivesse fazendo uso no momento do cumprimento do mandado. Que eles faziam filmagem mais no período noturno. Que no monitoramento passavam por lá direto e havia movimentação. Que quem não conhecia imaginava que seria
cassino
mas eles já sabiam que se tratava de droga. Que o pessoal que envolve com jogos é diferenciado na aparência. Que durante as investigações, antes de sair as filmagens, sempre monitoravam o movimento do local. que quando foi autorizada as filmagens, Ademir e
Franciel
ficavam filmando. Que teria ficado uns 10 a 15 dias monitorando. Que nesse período não visualizou nenhum deles entregando entorpecente. Que na filmagem tem. Que houve apreensão depois de dois rapazes que compraram drogas lá e foram presos posteriormente com droga. Que não tem dúvida que abordou pessoa que saiu de lá. Que não falaram que comprou droga de lá, mas essas pessoas saíram do local. Que não lembra de Alexandre e Ronaldo. Que foi na casa de
Suair
e no cassino. Que não encontraram drogas nesses locais. Que não sabe se os acusados possuíam trabalho.” (depoimento transcrito na sentença)

Outrossim, o usuário de drogas Valdecir Bruno Juliani, ouvido na fase policial, confirmou que adquiriu entorpecente na Rua Poxoréo, n. 601, mas não declinou o nome da pessoa que lhe vendeu. Disse ter adquirido uma peteca de pasta base de cocaína pelo valor de R$ 50,00 e quando se deslocava para sua residência foi abordado por policiais civis. (p. 30 do ID. 81682008)

Importante destacar que o corréu absolvido Ernane Queiroz dos Santos, ao ser interrogado em juízo, confirmou que a residência era uma boca de fumo, onde, por diversas vezes, adquiriu drogas da corré Altair, além de ter sido abordado pela apelante Juliana lhe oferecendo drogas.

“Que recebeu a denúncia. Que sabe que
tá
sendo acusado de tráfico. Que nada é verdade. Que com toda sinceridade não houve investigação. Que trabalhou durante 02 anos
n
aloja do cunhado do policial Ezio. Que só tinha conhecimento do Ezio. Que já havia atendido ele na loja. Que deduz que não houve investigação. Que o problema foi ter sido viciado. Que nunca vendeu e nunca ganhou um real de droga. Que foi viciado por três anos, de 2006 a 2009. Que não conhece
Suair
. Que conhece Lauriano de infância. Que estudaram na escola Adolfo. Que morava duas quadras de sua casa e o trajeto da escola era o mesmo. Que estudava em sala diferente, mas voltavam para casa no mesmo caminho. Que não sabe do Lauriano. Que teve convívio só na época da escola e quando foi estudar fora perdeu contato. Que é formado em turismo. Que viu ele final de 2008 ou 2009 e deu carona. Que ele passou próximo a sua casa e deu carona e deixou ele no centro. Que por conhecer ofereceu carona. Que nesse dia estavam sozinhos. Que deixou ele no bar no centro. Que foi no bar Kiki. Que pegou ele na vila aurora. Que moram perto. Que perdeu contato. Que não sabe o que ele faz. Que teve conhecimento do
Suair
porque estiveram presos na mesma cela. Que conversaram muito pouco sobre esse fato. Que questionaram que foram presos e falou que ia no local.
Que o fato aconteceu da seguinte forma: que foi no endereço na Poxoréo. Que era usuário e comprou a droga. Que comprou droga na rua Poxoréo. Que a pessoa estava no meio da rua. Que era uma mulher. Que comprou muitas vezes com ela. Que ali tinha muitos usuários e só aproximar com o carro que te abordam para oferecer. Que não sabe o nome da pessoa. Que talvez reconheça pela foto. Que não reconhece a pessoa de fl. 24. Que conhece a pessoa de fl. 26 do IP n.o 011/2009 e já comprou droga dessa pessoa. Que essa pessoa chama Altair
Osvaldina
, vulgo Lia
. Que não conhece as pessoas de Armindo, Ronaldo. Que Ronaldo esteve preso na mesma cela. Que não conhece as outras pessoas. Que já viu a senhora de fl. 42 nesse endereço. Que não sabe se adquiriu droga dela. Que ela sempre estava sozinha. Que não sabe o que ela faz. Que ela ficava bastante nessa rua.
Que era dependente químico e o único lugar que sabia que tinha droga era nesse local. Que não pode dizer que ela vendia. Que só parava o carro e pegava. Que essa senhora da foto de fl. 42 (Juliana) já lhe abordou e ofereceu droga.
Que não conhece a pessoa de fl. 44. Que não conhece as demais pessoas. Que reconheceu as pessoas de Altair como a pessoa que adquiriu entorpecente. Que essa pessoa ficava na residência, em uma casa. Que não pode afirmar que a casa é do
Suair
. Que Altair ficava na rua Poxoréo, n. 600.
Que o local era ponto de venda de droga. Que seus dois amigos que foram presos consigo adquiriam droga lá. Que era Rafael
Pistori
e Benedito compravam lá. Que sempre faziam uso junto e sempre iam nesse endereço.
Que não viu
Suair
nesse endereço.
Que nunca entrou na residência. Que é um local que parava e a pessoa perguntava quanto queria e a pessoa dava a droga e passava o dinheiro. Que sempre era abordado pela mesma pessoa. Que pagava 20, 30.
Que na vez que foi preso pagou 60 reais. Que nunca comprou com Lauriano. Que apenas deu carona para Lauriano. Que após a carona foi
pra
casa da namorada. Que não sabe se Lauriano frequentava o local. Que o local era uma casa normal
. Que nunca entrou na casa. Que só foi até o portão. Que nunca passou do portão. Que colegas usuários que indicaram o local
. Que nenhuma dessas pessoas acusadas indicaram o local. Que não conhece Lourival, Armindo. Que Alexandre morava perto da casa na vila aurora. Que não conversaram sobre o fato. Que evitaram de entrar no assunto. Que não gostava de falar o que aconteceu. Que não havia conversa sobre isso. Que era muita gente. Que
Suair
não era conhecido dos demais presos. Que sua renda era R$ 640,00. Que morava com sua mãe. Que todo esse dinheiro ia para drogas. Que trabalhava na
promax
. Que sua mãe não ajudava com renda. Que morava com a mãe. Que tem veículo gol. Que após a formatura ganhou veículo de presente. Que só possui o veículo. Que possui muita dívida. Que na época tinha dívidas. Que tem dívidas até hoje. Que ficou internado no esquadrão vida. Que foi depois que saiu da cadeia. Que antes não aceitou ir internado. Que usava tudo, pasta base, cocaína e maconha. Que o policial mentiu ao falar que estava em uma praça traficando. Que estava em movimento. Que é o único de gerações de sua família a ser preso. Que sua mãe quase morreu com isso. Que trabalhou na loja do cunhado dele. Que falou para ele que trabalhava com o cunhado. Que foi muita maldade do policial. Que isso não pode ser feito. Que de tantos anos de sua família, só ele entrou na cadeia. Que foi preso em 17/03/2009
. Que comprava droga na rua Poxoréo desde uns 04 meses antes de sua prisão. Que antes desse período já tinha comprado droga nesse local. Que a primeira vez que comprou acredita que tinha comprado em dezembro de 2008. Que não sabia da existência do cassino no local. Que não sabia do cassino. Que só ia comprar a droga. Que seu interesse era comprar droga
. Que não sabe se
Suair
chegou a comprar droga. Que não sabe mais nada a dizer. Que contra si foi tudo mentira. Que foram feitas por profissionais que não deveriam fazer isso. Que iam com seus vizinhos Júnior e Rafael para comprarem juntos. Eram amigos a mais de 15 anos. Que foram muitas vezes. Que tem dias que iam 3 vezes ao mesmo local. Que as vezes iam juntos com os companheiros. Que seus amigos eram Rafael e Benedito. Que já foi com a ex-namorada. Que sempre foi para comprar droga para consumo. Que o local tinha
um lava
jato ao lado. Que não sabe se funcionava. Que tinha uma estrutura no local. Que nunca usou lá. Que lá tinha movimento de gente. Que só pegava a droga e ia embora. Que tinha medo da polícia. Que dos policiais só conhece o Ezio. Que foi submetido a tratamento. Que parou de vez com droga. Que após foi para casa de seu pai. Que retornou para mato grosso e mora em Cuiabá. Que prestou concurso no IBGE em 2010. Que atualmente estuda para concurso. Que passou em 02 concursos. Que nunca fez uso de droga no local dos fatos. Que nunca conversou com alguém o sentido de traficar. Que conhecia Lauriano desde a infância. Que estudaram na escola Adolfo. Que sabe que ele usava droga. Que não sabe se adquiriu droga no endereço. Que nunca viu Lauriano no endereço. Que não sabe se ele ia adquirir droga lá. Que não viu ele no local.” (depoimento transcrito na sentença)

O Relatório de Interceptação Ambiental, p. 106-128 do ID. 81682008, noticiou que após Valdecir Bruno Juliani ter sido abordado por policiais civis com uma porção de pasta-base de cocaína, iniciaram-se as investigações onde se constatou que o apelante
Suair
Alves e outros comparsas comercializavam substância entorpecente no imóvel localizado na Rua Poxoréo, n. 601.

A estratégia utilizada pela polícia foi monitorar o ambiente, captar as imagens e proceder com a abordagem de supostos usuários que deixavam o local após supostamente adquirirem entorpecente.

Diante disso, houve êxito na apreensão de entorpecente na posse do corréu absolvido Ernane Queiroz, que na ocasião estava acompanhado dos amigos Rafael e Junior e haviam acabado de deixar o imóvel localizado na Rua Poxoréo, n.o 601. Encontraram no interior do veículo conduzido por Ernane, 7 (sete) porções de substância entorpecente, que posteriormente constatou-se tratar-se de cocaína.

Outrossim, fora realizada abordagem no acusado Armindo Nunes, que conduzia uma motocicleta e atuava naquela ocasião como moto taxista e conduzia o Sr. Paulino Roque da Silva, com quem foi apreendida 3 (três) porções de substância entorpecente denominada cocaína.

O Relatório Operacional, p. 101 do ID. 81682005, e o Auto de Apreensão, p. 103 do ID. 81682005, ao cumprir mandado em desfavor do apelante
Suair
Alves descreveu a apreensão de balança de precisão, dinheiro, folhas de cheque e 7 aparelhos celulares.

Além disso, como bem consignou o magistrado:

“Restou clarividente nos autos que o acusado
Suair
Alves era o responsável pelo imóvel, tanto é, que assim assume quando interrogado em Juízo.

Nesse ponto, nada obstante o acusado alegue que o imóvel estava aos cuidados da denunciada Altair no período da investigação, fato é que este mesmo relatou que sempre estava no local. Aliás, tal assertiva também é mencionada pelos investigadores de polícia, quais foram uníssonos a
informarem
que sempre viam o
Suair
sempre naquela residência.

Portanto, não é crível presumir que o acusado
Suair
Alves não sabia da ocorrência do delito de tráfico de drogas, sobretudo considerando que sempre ia ao imóvel verificar suas condições e cobrar o pagamento da energia por parte da acusada Altair.

Se não bastasse, tem completa aplicação ao caso concreto, a teoria de instruções da instrução de avestruz ou da cegueira deliberada -
ostrich

instructions
.

A teoria desenvolvida pela Suprema Corte Americana, também conhecida ‘
Willful

Blindness

Doctrine
’ (Doutrina da cegueira intencional), ‘
Ostrich

Instructions
’ (instruções de avestruz), ‘
Conscious

Avoidance

Doctrine
’ (doutrina do ato de ignorância consciente), ‘Teoria das Instruções da Avestruz’, está a indicar que o agente que deliberadamente fecha os olhos para o crime não pode ficar impune.

(...)

Além do mais, soma-se a isso, o fato de que Ernane informou em Juízo que teria adquirido entorpecente no imóvel cerca de quatro meses antes da sua prisão ocorrida em 17/03/2009, ou seja, entre novembro e dezembro de 2008 já se verificava o tráfico no local. Situação que permite concluir que o crime de tráfico de entorpecente já ocorria antes mesmo do fechamento do suposto cassino de propriedade de
Suair
, já que este teria afirmado que fechou o cassino em meados de dezembro/2008.

Portanto, as provas coligidas nos autos, permite concluir que
Suair
não apenas tinha conhecimento da ocorrência do comércio ilícito no imóvel que estava sob sua responsabilidade, bem assim, que exercia diretamente a traficância, já que atestado pelos investigadores de polícia que apareceu entregando entorpecente em algumas oportunidades, além de se fazer presente no imóvel em praticamente todas as negociações efetivadas na frente de seu estabelecimento.

Ademais, quanto ao alegado pelas acusadas Altair e Juliana, de que se tratam de usuárias de entorpecente e que não se valiam do imóvel para a revenda de drogas, ainda que se estivesse frente à situação de comprovada dependência química, as versões das denunciadas não se mostram críveis frente a todo acervo carreado aos autos, notadamente frente à prova testemunhal e a delação efetivada pelo acusado Ernane que reconheceu ambas acusadas como sendo pessoas que ofereciam e vendiam drogas na frente do imóvel localizado no n.o 601 da Rua Poxoréo, Centro, nesta cidade, como se pode observar do seu interrogatório prestado em juízo, constante da mídia anexada no Id. 36105764.

É certo que os acusados negam autoria delitiva e o fazem acobertados pela garantia constitucional de que não estão obrigados a fazer prova contra si e, apesar de isolada, está acobertada pela regra que lhe assegura não fazer prova contra a sua pessoa conforme dispõe Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), o Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção Americana dos Direitos e Deveres do Homem (1948).

Essa limitação é imposta pela necessidade de tutela a direitos fundamentais em ideia que decorre do
nemo

tenutur
se
detegere
consagrada expressamente na norma do art. 8°, alínea ‘g’ 2da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos.

Aliás, a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas porque, sabido e ressabido, muitos são os usuários que acabam por traficar e manter o vício.

Segundo o TJMT, ‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante- usuário ou usuário -traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.’ (TJMT - N.U 0003402-92.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).

De ver assim, que a conduta dos denunciados subsumiu a ação nuclear consubstanciada no verbo ‘vender’, figura esta que de forma inequívoca ostenta a natureza de crime permanente e cuja consumação se alonga no tempo. A modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a incolumidade pública e, em particular a saúde e que prescinde da concretização do dano para consumação e, porque, trata de um crime de perigo abstrato. O delito do art. 33 da Lei no 11.343/06 pode configurar-se como de ação múltipla e conteúdo variado, pois o agente que pratica, no mesmo conteúdo fático e sucessivamente mais de uma das ações descritas no tipo penal, responderá por crime único.” (sic)

Destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como in
casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que
houvessem
motivos pessoais para a incriminação injustificada dos réus, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente o flagrante efetivado e os depoimentos prestados em juízo, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INFORMAÇÕES DOS POLICIAIS DE QUE O RÉU SERIA TRAFICANTE CONTUMAZ DA REGIÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. Na hipótese, a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, bem como os depoimentos dos policiais prestados em juízo, dando informações de que o agravante seria traficante contumaz, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da benesse.

3. Agravo improvido.” (
AgRg
no
AREsp
1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018)

Nesse contexto, não pairam dúvidas de que o apelante
Suair
Alves comandava o tráfico de drogas no imóvel situado na Rua Poxoréo, n.o 601 e imediações, e era auxiliado pela apelante Juliana da Cruz Santos (que oferecia e entregava a droga aos usuários), razão pela qual é inadmissível a absolvição.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Como se pode inferir, no corpo do voto condutor, o eminente Relator, Desembargador Paulo da Cunha, enfrentou com profundidade as questões ora reiteradas pelo requerente, assentando de forma inequívoca:

Além disso, como bem consignou o magistrado:

“Restou clarividente nos autos que o acusado
Suair
Alves era o responsável pelo imóvel, tanto é, que assim assume quando interrogado em Juízo.

Nesse ponto, nada obstante o acusado alegue que o imóvel estava aos cuidados da denunciada Altair no período da investigação, fato é que este mesmo relatou que sempre estava no local. Aliás, tal assertiva também é mencionada pelos investigadores de polícia, quais foram uníssonos a
informarem
que sempre viam o
Suair
sempre naquela residência.

Portanto, não é crível presumir que o acusado
Suair
Alves não sabia da ocorrência do delito de tráfico de drogas, sobretudo considerando que sempre ia ao imóvel verificar suas condições e cobrar o pagamento da energia por parte da acusada Altair.

Se não bastasse, tem completa aplicação ao caso concreto, a teoria de instruções da instrução de avestruz ou da cegueira deliberada -
ostrich

instructions
.

A teoria desenvolvida pela Suprema Corte Americana, também conhecida ‘
Willful

Blindness

Doctrine
’ (Doutrina da cegueira intencional), ‘
Ostrich

Instructions
’ (instruções de avestruz), ‘
Conscious

Avoidance

Doctrine
’ (doutrina do ato de ignorância consciente), ‘Teoria das Instruções da Avestruz’, está a indicar que o agente que deliberadamente fecha os olhos para o crime não pode ficar impune.

Outrossim, o v. acórdão apreciou, de forma fundamentada e convincente, a questão atinente à absolvição pelo crime de associação para o tráfico, demonstrando que a absolvição se deu pela
ausência
de provas específicas
do vínculo associativo

estável e permanente
, o que
não
se confunde com a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico individual, cujos elementos estruturais são diversos.

Diante disto, clarividente dos autos que o requerente,
sem apresentar qualquer elemento probatório novo ou argumento jurídico inédito
, pretende tão somente a rediscussão de matérias já definitivamente decididas por este Tribunal, intentando transformar a revisão criminal em uma
segunda apelação
, expediente que, como já assentado, não se compatibiliza com a natureza jurídica e a finalidade institucional do instituto revisional.

Nesse mesmo sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA E CONTRARIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. TESES JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdãos da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que inicialmente afastou a nulidade probatória por suposta violação de domicílio e ofensa ao direito à intimidade, e, posteriormente, manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível o reexame da licitude das provas obtidas mediante acesso ao celular do corréu e ingresso forçado em domicílio; (
ii
) se há elementos para absolvição ou mitigação do regime inicial mais gravoso; (
iii
) se é cabível o manejo da revisão criminal com base em argumentos já enfrentados em apelação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal.

4. As teses relativas à licitude das provas e à fixação do regime inicial de cumprimento de pena foram objeto de julgamento nas apelações anteriormente interpostas, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa.

5. Não foi apresentada qualquer prova nova ou argumento inédito, mas apenas repetição dos fundamentos já enfrentados.

6. A tentativa de revolvimento de fatos e provas, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário, inviabiliza a admissão da ação revisional.

7. Incabível a revisão criminal como sucedâneo de apelação, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já definitivamente decidida em sede de apelação criminal, exigindo demonstração de fato novo ou erro judiciário. 2. A ausência de elementos probatórios inéditos e o uso da revisão criminal como meio substitutivo de recurso caracterizam a inadequação da via eleita. 3. É legítima a imposição do regime inicial fechado quando justificada pela quantidade significativa de droga apreendida, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”

[...]

[N.U 1019171-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025]

Não obstante a inadmissibilidade já demonstrada, impende examinar, ainda que perfunctoriamente, as teses centrais deduzidas pelo requerente, a fim de evidenciar que, mesmo superado o óbice procedimental, a improcedência do pedido seria medida imperativa.

Vejam que o requerente sustenta haver contradição lógica entre a absolvição pelo crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei no 11.343/06] e a condenação pelo crime de tráfico individual [art. 33 da mesma lei], argumentando que ambas teriam se baseado no mesmo conjunto probatório.

No entanto, como colacionado alhures, tal argumento não prospera.

Como é cediço na doutrina e na jurisprudência, os tipos penais de tráfico individual e de associação para o tráfico possuem estruturas normativas e elementos constitutivos absolutamente distintos.

O crime de associação para o tráfico [art. 35, CP] exige, como elemento estrutural indispensável, a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com o específico propósito de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos
arts
. 33 e 34 da Lei de Drogas. Trata-se de crime formal, de perigo abstrato e de consumação antecipada, que se perfaz com a mera associação, independentemente da efetiva prática do tráfico.

Já o crime de
tráfico de drogas
[art. 33, CP] configura-se pela prática de qualquer das dezoito condutas nucleares descritas no tipo penal
“adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
vender
,
fornecer
, expor à venda, etc.”,
tratando-se de crime de ação múltipla ou misto alternativo, que se consuma com a realização de qualquer das condutas típicas.

Portanto, é perfeitamente possível, do ponto de vista lógico-jurídico e dogmático, que um mesmo acervo probatório se mostre suficiente para a caracterização do tráfico individual [demonstrando a prática de uma ou mais condutas nucleares do art. 33] e, simultaneamente,
insuficiente para a caracterização da associação
[por não evidenciar o vínculo estável e permanente exigido pelo art. 35].

No caso concreto, o v. acórdão apreciou que, embora existissem
provas suficientes
de que o requerente praticava o comércio ilícito de entorpecentes no imóvel sob sua responsabilidade [conforme depoimentos dos investigadores, monitoramento ambiental, abordagens de usuários, apreensão de balança de precisão] não restaram demonstrados, com a segurança necessária, os elementos específicos da
associação criminosa estável e permanente
, notadamente porque, não houve interceptação telefônica que evidenciasse o vínculo associativo; Não foi efetivado o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos; Não foi demonstrada a detalhada divisão de tarefas entre os membros.

Logo, tenho por inexistente qualquer contradição na fundamentação adotada.

Ao revés, cuida-se de aplicação técnica e rigorosa dos institutos penais, com observância dos princípios da legalidade estrita e do
in dubio pro reo
, este último aplicado especificamente à tipificação da associação, mas que não se estendia ao crime de tráfico, cuja prova era robusta e inequívoca.

Prosseguindo, quanto a alegação de que a aplicação da teoria da
cegueira deliberada
seria inadequada ao ordenamento jurídico brasileiro, por supostamente violar o princípio da responsabilidade penal subjetiva e funcionar como expediente para suprir a ausência de provas diretas do dolo, uma vez mais, não merecer prosperar tal assertiva.

Isto porque, a
teoria da cegueira deliberada
, também conhecida como
willful

blindness

doctrine
,
ostrich

instructions
ou teoria das instruções de avestruz, tem sido admitida pela doutrina e pela jurisprudência

como instrumento hermenêutico válido para a caracterização do
dolo eventual
, em situações nas quais o agente, embora não tenha conhecimento direto e inequívoco da ilicitude de determinada conduta,
deliberadamente se coloca em posição de ignorância
, fechando os olhos para circunstâncias que evidentemente apontam para a prática criminosa.

Cuida-se, portanto, de técnica de comprovação do elemento subjetivo do tipo [dolo], e não de sua substituição ou de admissão de responsabilidade objetiva.

A teoria pressupõe a demonstração de que o agente, diante de circunstâncias inequívocas que impunham o dever de conhecimento, optou conscientemente por ignorá-las, assumindo o risco da produção do resultado típico.

In
casu
, como consignado no v. acórdão, o requerente era
proprietário e responsável pelo imóvel
onde ocorria, de forma notória e reiterada, o comércio ilícito de entorpecentes, consignando que este frequentava regularmente o local, conforme por ele próprio admitido e confirmado pelos depoimentos dos investigadores e cobrava o pagamento de despesas da pessoa que supostamente cuidava do imóvel.

Ora, diante desse quadro fático, é absolutamente implausível que o requerente, pessoa adulta e com plena capacidade de discernimento, desconhecesse a destinação ilícita do imóvel. As circunstâncias objetivas, que foram consignadas no acórdão invectivado, eram de tal ordem evidentes que a alegação de desconhecimento só pode ser interpretada como ignorância deliberada, hipótese que caracteriza, no mínimo, o dolo eventual.

Nesse sentir, a aplicação da teoria da cegueira deliberada, longe de representar violação ao princípio da responsabilidade subjetiva, configura sua correta aplicação, porquanto reconhece o dolo, ainda que eventual, do agente que, conscientemente, fecha os olhos para a ilicitude manifesta.

Senão vejamos:

[...]

1.
A teoria da cegueira deliberada afasta a exclusão de dolo quando o agente se omite deliberadamente em verificar a ilicitude do ato.

2. A atuação isolada como transportadora de droga ("mula") não é suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

3. A coautoria no crime de tráfico configura-se quando o destinatário participa do esquema, sendo irrelevante a entrega física da substância.

4.
O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas típicas
, não sendo necessária a efetiva tradição da droga ao destinatário.

[N.U 0002500-13.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025]

Por derradeiro, o requerente insiste na alegação de que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar um decreto condenatório, fundando-se essencialmente em presunções e na condição de responsável pelo imóvel.

Tal argumentação, contudo, não resiste ao confronto com a prova dos autos.

Com efeito, a condenação do requerente não se baseou em meras presunções ou na responsabilidade pelo imóvel, mas sim em robusto conjunto probatório, conforme consignado no acórdão pela primeira câmara criminal deste Tribunal de Justiça.

Diante disto, diversamente do sustentado pelo requerente, a sentença condenatória e o v. acórdão que a manteve não são contrários à evidência dos autos, mas sim plenamente conformes com o conjunto probatório angariado em ambas as fases processuais.

A evidência dos autos, no sentido técnico-jurídico empregado pelo art. 621, I, do CPP, não se confunde com mera divergência interpretativa ou com a existência de dúvida razoável. Para que se caracterize a
"contrariedade à evidência dos autos"
, é imprescindível que a decisão condenatória se divorcie
flagrante e inequivocamente
das provas produzidas, fundando-se em elementos inexistentes ou em interpretação absolutamente divorciada da realidade fática demonstrada.

Assim, como já exaustivamente demonstrado, a condenação encontra sólido respaldo probatório, tendo sido proferida com estrita observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, não se vislumbrando qualquer vício que justifique sua rescisão.

Registro, por oportuno, que o requerente
não trouxe aos autos qualquer elemento probatório novo
, capaz de infirmar o conjunto fático-probatório que embasou a condenação ou de demonstrar erro na avaliação dos fatos pelo órgão julgador.

Toda a argumentação revisional se limita à
reiteração das teses defensivas já apreciadas e rechaçadas
em sede de apelação, sem qualquer acréscimo fático ou jurídico que justifique a reabertura do debate.

A ausência de fato novo, aliada à pretensão de mero reexame da prova, torna evidente a inadequação da via eleita, impondo-se o não conhecimento da ação ou, subsidiariamente, sua improcedência.

Diante do exposto, com o parecer,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal, e no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo
incólume
o acórdão condenatório proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal no 0002791-49.2009.8.11.0064.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025